Tribunal: TJDFT
Processo: 0733174-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733174-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PJUS PRECATORIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência ao impetrante. Tendo em vista o disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator